Tribunal: TJSP
Processo: 0000578-14.2013.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ação civil pública - Ocupação de reserva florestal (Estação Ecológica Juréia-Itatins), desapropriada e incorporada ao patrimônio do Estado de São Paulo - Instrução processual que demonstrou que os réus transferiram a propriedade do imóvel e desocuparam a área - Inexistência de demonstração de que tenham concorrido para o dano ambiental apontado – Fazenda Estadual igualmente responsável pela

Ementa:
Ação civil pública - Ocupação de reserva florestal (Estação Ecológica Juréia-Itatins), desapropriada e incorporada ao patrimônio do Estado de São Paulo - Instrução processual que demonstrou que os réus transferiram a propriedade do imóvel e desocuparam a área - Inexistência de demonstração de que tenham concorrido para o dano ambiental apontado – Fazenda Estadual igualmente responsável pela recuperação do meio ambiente como proprietária da área ante a natureza propter rem da obrigação - Improcedência do pedido mantida contra os réus – Pedido de citação dos atuais ocupantes não acolhido - Após a estabilização da lide, não se admite a alteração subjetiva dos polos da demanda, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, em respeito ao princípio do devido processo legal - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000655243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000578-14.2013.8.26.0355, da Comarca de Miracatu, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados JOSE PAULO RIBEIRO
MARTINS, INES ELINE LOPES MARTINS, EDERLEI CARVALHO
DOS SANTOS e LIAMARA NEVES SIVA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000578-14.2013.8.26.0355
2
VOTO no 32715
Apelação no 0000578-14.2013.8.26.0355
Comarca de Miracatu
Apelante: ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: JOSÉ PAULO RIBEIRO MARTINS, INES ELINE LOPES
MARTINS, EDERLEI CARVALHO DOS SANTOS e LIAMARA
NEVES SIVA DOS SANTOS
Juiz de Direito: Dr.(a) Leonardo Prazeres da Silva
Ação civil pública - Ocupação de reserva florestal (Estação Ecológica Juréia-
Itatins), desapropriada e incorporada ao patrimônio do Estado de São Paulo -
Instrução processual que demonstrou que os réus transferiram a propriedade do
imóvel e desocuparam a área - Inexistência de demonstração de que tenham
concorrido para o dano ambiental apontado
Fazenda Estadual igualmente
responsável pela recuperação do meio ambiente como proprietária da área ante
a natureza propter rem da obrigação - Improcedência do pedido mantida contra
os réus
Pedido de citação dos atuais ocupantes não acolhido - Após a
estabilização da lide, não se admite a alteração subjetiva dos polos da demanda,
impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, em respeito ao
princípio do devido processo legal - Recurso não provido.
1;- Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
julgou improcedente Ação Civil Pública.
Adota-se o relatório da r. sentença, in verbis: “O Estado de São
Paulo ajuizou uma AÇÃO CIVIL PÚBLICA, em face de JÓSÉ PAULO
RIBEIRO MARTINS, alegando que o réu invadiu e praticou dano
ambiental em vegetação existente na Estação Ecológica Juréia-Itatins.
Pugnou, pela desocupação e recuperação da área afetada, bem como
indenização por danos materiais e morais. Com a inicial juntaram os
documentos colacionados aos autos. Em decisão foi concedida
parcialmente a liminar. Devidamente citados, a parte ré contestou o feito.
Em fls. 49, foi apresentado um auto de constatação indicando que a área
existe construção, além de bananal. Perícia nos autos às fls. 218. Vieram-
me conclusos para a apreciação. É o relatório, fundamento e decido”.
A r. sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e
julgou improcedente a ação. Consta do dispositivo: “Nestes termos,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000578-14.2013.8.26.0355
3
fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Condeno a parte autora nas custas e honorários advocatícios que ora
arbitro em 20 % sobre o valor da causa”.
Inconformada, a Fazenda Pública recorre a aduzir, em suma, que
a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser afastada porque a
responsabilidade ambiental é objetiva e solidária, alcançando os poluidores
diretos e indiretos, bem como a necessidade de citação dos atuais
ocupantes do imóvel em questão, conforme pleiteado na inicial.
Com
contrariedade
(fls.
308/311)
e
manifestação
da
Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial acolhimento do recurso (fls.
320/325), os autos vieram à Corte.
É o relatório.
2:- A área objeto da lide localiza-se na Estação Ecológica Juréia-
Itatins, estabelecida como área pública de ocupação ambiental por força do
Decreto Estadual no 24.646/1986, Lei Estadual no 5.649/1987 e Lei no
9.985/2000, após desapropriada por sentença transitada soberanamente em
julgado.
Tratando-se de área incorporada ao patrimônio do Estado de São
Paulo, não é admitida a posse, sob qualquer justificativa, por particulares.
É possível tão-somente a moradia por população tradicional do local.
Realizada a instrução processual, verificou-se que os réus não
mais ocupam a área litigiosa. Veja-se claramente o laudo pericial de fls.
214/262, estando correta a r. sentença que decretou a extinção do processo
por ilegitimidade passiva.

Ademais, não há qualquer comprovação de que os réus tenham
efetivamente concorrido para qualquer dano ambiental, não havendo que
se falar em condenação de reparação dos danos, mais servindo ao meio
ambiente deixar tais providências a cargo do Estado, igualmente
responsável como proprietário da área ante a natureza propter rem da
obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000578-14.2013.8.26.0355
4
Não comporta acolhimento, outrossim, o pedido citação dos
atuais ocupantes da área.
Com efeito, com a pretensão de assegurar o princípio da
estabilidade objetiva e subjetiva da demanda, feita a citação validamente,
não é mais possível alterar a composição dos polos da relação jurídica
processual, salvo as substituições permitidas por lei.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 264 E 295, II DO CPC.
INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO.
1. Alegada violação do artigo 535 do Código de Processo Civil
não configurada, visto que, embora rejeitados os embargos de
declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo
Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da
recorrente.
2. Alterações subjetivas e objetivas da demanda podem ser
feitas unilateralmente antes da angularização da relação jurídico-
processual ou, após a citação, somente com a anuência explícita do
réu (art. 264 do CPC), sendo certo que a decisão saneadora enseja a
estabilização do processo, impossibilitando toda e qualquer
alteração nos elementos da demanda (art. 331, §§ 2o e 3o).
3. Adição de pedido inicial após citação seguida de nova
oportunidade de cumprimento do princípio do devido processo legal
e posterior negativa de procedência do pedido aditado demonstram a
inexistência de prejuízo a parte ré.
4. Ausência de impugnação ao argumento de que dispositivo
indicado como violado para fins de ajuizamento de ação rescisória
não se relaciona com a temática de vício de representação.
Incidência das súmulas 283 e 284/STF.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgRg no REsp 1288073/AM, Rel. Ministro LUIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000578-14.2013.8.26.0355
5
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe
04/09/2017)
Em suma, seja porquanto os réus já desocuparam a área ou ainda
por não haver comprovação de ter eles concorrido para o dano ambiental
apontado, a improcedência do pedido era mesmo de rigor.
Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios
sucumbenciais porque em primeiro grau já foram fixados no patamar
máximo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator